Tribunal: TJDFT
Processo: 0701839-80.2019.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RESPALDO NOS ELEMENTOS DOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO JÚRI.
I - A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.
II - A exclusão de qualquer qualificadora na primeira fase do Júri somente pode ocorrer quando estiver totalmente dissonante do acervo probatório.
III - Havendo indícios de que o réu praticou o crime por motivo fútil, em razão de desentendimento anterior, e com recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi atingida pelas costas por golpe de faca que o agente trazia escondida na manga da blusa de frio, devem ser mantidas as qualificadoras a fim de que o Conselho de Sentença decida, considerando sua competência constitucional.
IV - Recurso conhecido e desprovido.